Tribunal: STF
Processo: Ext 1675
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA ITÁLIA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO TRATADO BILATERAL DE EXTRADIÇÃO VIGENTE ENTRE AS PARTES (DECRETO 863/93). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DA SÚDITA ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE PARA A PRÁTICA CRIMINOSA E EXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DA CULPABILIDADE DECORRENTE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ATRAVÉS DE PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO SISTEMA BELGA OU DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO DELITO EM AMBOS OS ESTADOS. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI Nº 13.445/2017.



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pela extraditanda, que é cidadã espanhola. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Itália, firmado entre os países em 17 de outubro de 1989 e promulgado no Brasil pelo Decreto nº 863, de 9 de julho de 1993.



    2. O fato delituoso imputado à extraditanda corresponde, no direito pátrio, ao crime de extorsão mediante sequestro (artigo 159 do Código Penal). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/17. Demais requisitos que autorizam a extradição, mostram-se igualmente preenchidos.



    3. O sistema belga – ou de contenciosidade limitada – que rege o processo de extradição passiva, no Brasil (art. 91, § 1º, da Lei de Migração), não autoriza a análise, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes à avaliação do material probatório produzido na investigação efetivada pelo Estado requerente e, por esse motivo, é insuscetível de análise, em processo de extradição, suposta ausência de dolo da extraditanda e existência de causa excludente da culpabilidade, decorrente de eventual coação moral irresistível. Precedentes.



    4. No caso concreto, tanto pela legislação internacional como pela legislação pátria, o prazo prescricional ainda não foi alcançado.



    5. Pedido extradicional deferido, ficando condicionada a entrega de RANIA AL GHANEM (a) à decisão discricionária do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/17; e (c) à conclusão dos processos penais a que a extraditanda eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17. Por corolário, JULGO PREJUDICADOS o Agravo Regimental interposto nestes autos (eDoc. 31), e aquele interposto nos autos da PPE 969 (eDoc. 22). Prisão preventiva para fins de extradição mantida.